Tribunal: TJDFT
Processo: 0711903-95.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. FURTO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré como incursa nas penas dos artigos 155, caput, e 180, caput, ambos do Código Penal. A Defesa pretende a aplicação do furto privilegiado; a desclassificação da receptação para a modalidade culposa; e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de incidência do privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal; (ii) decidir sobre a desclassificação do crime de receptação para sua modalidade culposa; e (iii) analisar se é possível substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Embora tecnicamente primária, a ré ostenta maus antecedentes em razão de condenação anterior por crimes de furto e receptação, o que impede a aplicação do privilégio previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal.
4. No crime de receptação, sendo o produto do crime apreendido em poder do réu, o ônus da prova quanto ao conhecimento da origem ilícita do bem é da Defesa. Se a Defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que a ré desconhecia a origem ilícita do bem, limitando-se a alegar que ela ganhou o celular furtado, não há como acolher a tese de desclassificação para a modalidade culposa.
5. Apesar de primária, a ré possui maus antecedentes, já tendo sido condenada por crime patrimonial, de modo que a substituição da pena não representa medida suficiente para coibir a reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 155, caput, e § 2o; 180 caput, e § 3o, e 44, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 944.537/SP.